Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716674-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, interposto por ANDREIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS contra a Decisão ID 92425146 proferida Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Liquidação de Sentença n. 0701564-15.2021.8.07.0018, que reconheceu excesso de execução. A parte Agravante requer a gratuidade de justiça, porém, junta somente o contracheque referente ao mês de novembro de 2020 (ID 25907461). Tal documento acostado, sozinho, não possui força probatória para comprovar a hipossuficiência alegada, especialmente, porque o valor líquido é superior a 5 (cinco) salários mínimos (valor estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal). INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que ateste renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2021 14:31:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador